Tribunal: TJPA
Processo: 0810999-51.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810999-51.2019.8.14.0000
PACIENTE: JOELSON HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: CRIMINAL. HABEAS CORPUS –

PRISÃO PREVENTIVA
–
JÚRI ANULADO – NULIDADE INOCORRENTE – CONSTRIÇÃO MANTIDA – RÉU QUE SE ENCONTRAVA FORAGIDO – EXCESSO DE PRAZO – JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI REDESIGNADO PARA DATA RECENTE – PREJUDICIALIDADE - CONSTRANGIMENTO NÃO EVIDENCIADO.

1.
A anulação de condenação pelo Tribunal do Júri, com determinação de novo julgamento, não desconstitui prisão preventiva do réu anteriormente decretada
, principalmente se for levado em conta que ele estava foragido, desde a data do decreto preventivo (Precedentes do STF). 2.
A teor do art. 367 do CPP, é dever da parte comunicar qualquer mudança de endereço ao Juízo. 3. Com a notícia do cumprimento do mandado de prisão
, o ato processual foi prudentemente redesignado e antecipado, estando, em consequência, a tese de excesso de prazo para a realização do Júri popular, prejudicada. Denegação. Unânime.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

acordam
os Excelentíssimos
Senhores
Desembargadores
que
integr
am
a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado
do Pará
,
à
unanimidade,
DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, postulado em favor
JOELSON HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS
,
indicando por coator o
Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua
, sustentando a impetrante que o paciente encontra-se preso desde 29.11.2019, em razão de prisão preventiva decretada no dia 17.03.2011 (Proc. Nº
0006395-70.2009.8.14.0006)
, sobreveio sentença em 18.06.2015, condenando-o a 24 anos de reclusão a ser cumprido no regime fechado, porém, através do Acórdão nº 198.279, o julgamento foi anulado (mídia sem áudio), sendo designado novo julgamento para o dia 15.10.2020 (excesso de prazo), ausentes então, fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, ante a inexistência de fundamentos para a privação da liberdade, daí o constrangimento ilegal, além de ausente pretensão de fuga, possuindo requisitos pessoais favoráveis para responder ao processo solto.
Pede então, liminar e, no mérito, a concessão da ordem.

Prestadas as informações de estilo (fls. 42/43-ID Num
2608293
), indeferi a liminar, com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
do
writ
.

VOTO

Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, pelo cometimento do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CPB, devendo a reprimenda ser cumprida em regime fechado, vez que, no Conj. Jader Barbalho, bairro do Aurá, em Ananindeua, momento em que o denunciado apareceu, munido de um revólver e, sem dar chance de defesa à vítima, desferiu cinco disparos da arma de fogo contra a mesma, atingindo a coxa esquerda e a região do tórax, provocando seu óbito.

Através do Acórdão nº 198.279, de 22.11.2018, de minha lavra, a 3ª Turma de Direito Penal anulou o julgamento em razão da mídia da sessão do Júri não possuir áudio. Restou consignado no
aresto,
que
a situação prisional do acusado também ficaria a cargo do Juízo
a quo
, a quem competiria analisar a necessidade e conveniência da manutenção do decreto prisional.

O paciente teve sua prisão decretada em 17/03/2011, e, por
estar em lugar incerto e não sabido (foragido),
o mandado de prisão somente foi cumprido em
29.11.2019
. Então, por entender inexistir requisitos para a custódia, a impetrante pede a concessão da ordem.

Pois bem. Sem razão a impetrante, e digo o porquê. Ora,
por si só, a anulação de condenação pelo Tribunal do Júri, com determinação de novo julgamento, não desconstitui prisão preventiva do réu anteriormente decretada
, principalmente se for levado em conta que ele estava foragido, desde a data do decreto preventivo, cuja mandado, só foi cumprido em 29.11.2019
.

O
Ministro Alexandre de Moraes
, do Supremo Tribunal Federal, em recente julgado, no HC nº
HC 176.760
/SP-STF, e
seguindo decisões da Corte Suprema,

entendeu que:

“Na realidade, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem enfatizado que, não obstante anulado o julgamento condenatório, a existência de anterior prisão cautelar - notadamente naqueles casos em que o réu já respondia preso ao processo em virtude de prisão em flagrante, de prisão decorrente de pronúncia, ou, como no caso, de prisão preventiva - qualifica-se como título apto a conferir legitimidade jurídica à subsistência da custódia cautelar“ (RTJ 109/76 - RTJ 122/45 - RTJ 127/144 - RTJ 142/599 – RTJ 144/853 - RTJ 148/231 - RTJ 156/101 - RT 611/431 – RT 746/534, v.g.). (HC 90.179, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 28/8/2013).

Assim, nenhuma nulidade a ser reconhecida, quanto a este argumento. No tocando a necessidade da prisão imposta, melhor sorte também não assiste ao paciente, uma vez que, pontuou, o Juízo, por ocasião da decisão de pronúncia, em 29.01.2014, de forma escorreita, tendo em vista que na época dos fatos o acusado ameaçou testemunhas, e considerando que JOELSON encontrava-se foragido e, por não existirem fatos novos que autorizem a revogação da custódia cautelar, sem outra alternativa, manteve a prisão preventiva.

Além do que, a decisão que decretou a prisão, juntada pelo Juízo (fls. 47/48-ID
Num. 2608293
),
encontra-se fundamentada
, qual seja, inocorre

qualquer
ilegalidade ou constrangimento, uma vez que
o

magistrado
apontou, coerentemente, os
motivos
justificadores da necessidade da custódia cautelar,
ante a presença dos requisitos que a autorizam, preconizados nos arts. 312 e 313 do CPP,
explicitando a prova da existência do crime e de indícios de autoria (
fumus commissi delicti
),
enfatizado inclusive, que JOELSON
é pessoa perigosa voltada ao mundo do crime, além de tentar prejudicar a instrução criminal, diante da ameaça de testemunhas,
o que bem evidencia o alto grau de periculosidade, aliada a fuga do distrito da culpa (em lugar incerto e não sabido por mais de 8 anos).

Lado outro, é gracioso o argumento de que o paciente “
não tinha conhecimento de mandado de prisão em seu nome, haja vista que mudara de logradouro e por leve distração esquecera-se de comunicar as autoridades competentes o seu novo endereço”,
pois, a teor do art. 367 do CPP, é dever da parte comunicar qualquer mudança de endereço ao Juízo, do contrário, é o agente considerado
foragido
, o que desvirtua o argumento de “ausência de intenção de fuga”.

Também, destaca-se que, dos informe do Juiz da causa, inicialmente foi designada Sessão do Tribunal do Júri de Ananindeua para o dia 15/10/2020, porém, com a notícia do cumprimento do mandado de prisão (
29.11.2019), o ato processual foi prudentemente redesignado e antecipado, para o dia 16.04.2020, estando, em consequência, a tese de excesso de prazo para a realização do Júri popular, prejudicada.

Portanto, desaconselhável colocar o paciente em liberdade na situação processual em que se encontra, tendo em vista a proximidade da citada sessão, conforme também entendeu a douta Procuradoria de Justiça, na parte final de sua manifestação, de que é “escorreita a decisão de 1º grau que manteve a prisão preventiva do paciente, não havendo qualquer vício a ser sanado, eis que pautada no art. 312, caput, §2º e nos termos do art. 315, caput, ambos do CPP (redação da Lei nº 13.964/19) e art. 93, IX, da CF/88”.

PELO EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,
DENEGO
A ORDEM IMPETRADA.

JULGAMENTO

PRESIDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR

DESEMBARGADOR
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
.

Belém-PA,
19
de
fevereiro
de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 23/02/2020